Tribunal: TJDFT
Processo: 0714338-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODILIA ALVES DE LIMA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, em cumprimento ao tema 1.169, objeto dos recursos repetitivos junto ao Superior Tribunal de Justiça. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do feito. Preparo regular sob ID 45808346. Instada a se manifestar acerca de eventual intempestividade, a agravante sustentou que foi necessário requerer a reconsideração da decisão antes da interposição do recurso e como forma de viabilizar a demonstração de distinção ou superação do precedente (ID 46272722). É o relatório. Decido. Na origem, cuida-se de procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em 02/02/2023, o juízo acolheu a manifestação do DISTRITO FEDERAL e determinou a suspensão do processo, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça: “Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1169 pelo e. STJ.” Em 07/03/2023, a agravante requereu ao juízo a reconsideração, data em que teve ciência inequívoca da decisão (ID 151481770, dos autos de origem). Em 16/03/2023, o juízo rejeitou o pedido de reconsideração, em despacho disponibilizado no DJ-e no dia 21/03/2023: “I – Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por ODILIA ALVES DE LIMA em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 148383859 determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. A parte exequente requer reconsideração da referida decisão por meio da petição de ID 151481770 afirmando que houve perícia contábil na ação originária, tendo sido apurado o valor individualizado de seu crédito, ou seja, houve a liquidação prévia do julgado, com a respectiva homologação judicial. Sem razão a parte exequente. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Em observância ao tema afetado no recurso repetitivo este Juízo promoveu o sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença. Isso porque a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir da liquidação de forma individualizada ou coletiva, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Ainda, a execução coletiva n. 15106/93 (convertido no PJE n. 0000805-28.1993.8.07.0001), que deu origem ao presente cumprimento individual de sentença, aguarda o julgamento dos Embargos à Execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001. II – Pelo exposto, INDEFIRO o pedido.” Instada a se manifestar quanto a eventual intempestividade do agravo protocolado aos 17/04/2023, a recorrente alegou que o objeto do recurso seria o despacho que rejeitou o pedido de reconsideração. O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos da recorrente. A argumentação da agravante acerca da suposta necessidade de provocar o juízo para que se manifestasse quanto a eventual distinção do caso concreto não procede. A uma, porque após o requerimento do DISTRITO FEDERAL, ela teve a oportunidade de se manifestar e o fez, conforme se vê da “resposta à impugnação” e na qual abriu um “capítulo” específico para tratar do assunto (ID 146598806, pag. 3, dos autos de origem). A duas, porque, caso entendesse que a decisão deixou de se pronunciar sob questão jurídica relevante, o sistema processual prevê recurso próprio e específico para corrigir o suposto vício, não havendo qualquer previsão para o requerimento de reconsideração. Portanto, o ato que rejeitou o pedido de reconsideração tem natureza jurídica de despacho, ato irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte reiterar, a qualquer momento, questões já preclusas e para reabrir o prazo recursal. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Ainda que se entendesse que o objeto do recurso seja a primeira decisão e que determinou a suspensão do processo, o agravo de instrumento é intempestivo, posto que a agravante teve ciência inequívoca em 07/03/2023 e o recurso foi protocolado somente em 17/04/2023, quando já expirado o prazo recursal. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator